Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLINDO MOREIRA ARAUJO (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 176166888, dos autos de origem) nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela, no 0706383-54.2023.8.07.0008, proposta em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (agravado/réu), que rejeitou o pedido de antecipação de tutela do agravante/autor para que fosse determinada a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato no 623207474 até o julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração, nos seguintes termos: (...) Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, bem como a tramitação prioritária. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela. O autor informa que há descontos indevidos em sua aposentaria advindo do contrato de n. 623207474 com o banco réu, com início dos descontos em 08/2020 e término em 07/2027, no valor de R$ 2.326,70 (dois mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos), de 84 parcelas no valor de R$ 27,70 cada. Esclarece que nunca solicitou o empréstimo e desconhece como o banco Itaú obteve acesso aos seus dados. Em antecipação de tutela requer a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato n. 623207474 até o julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, quanto a probabilidade do direito, em princípio, não verifico a nulidade dos empréstimos celebrados com o réu Itaú, bem assim o descumprimento do contrato firmado não deve ser imputado ao banco credor. Ademais, para cessação dos descontos, necessária a declaração de nulidade do contrato, ou sua revisão, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil. Ainda, a parte autora não anexou extratos de comprovação do não recebimento dos valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida para a apresentar contestação em 15 (quinze) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 53178477), o agravante/autor afirma que se trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor da recorrida. Relata que é aposentado desde 2016 e, em 2017, contraiu um contrato de mútuo consignado bancário com o Banco SEMEAR, cuja última parcela descontada em folha ocorreu em janeiro de 2023, sendo que ao término do contrato de empréstimo supra, o agravante verificou que não estava percebendo o valor integral do seu benefício de aposentadoria e que, desse modo, procurou o INSS para se certificar se o Banco SEMEAR ainda estava realizando os descontos do empréstimo antes realizado. Alega, contudo, que para sua surpresa, foi-lhe informado que não havia qualquer irregularidade quanto ao Banco SEMEAR, mas que havia outros empréstimos consignados com outras instituições financeiras, o que lhe causou revolta, visto que não contraiu qualquer outro consignado além do noticiado nas linhas anteriores. Argumenta, quanto à instituição ora agravada, o recorrente teve descontado de forma indevida, até o ajuizamento da ação, o valor de R$ 1.080,30 (mil e oitenta reais e trinta centavos), correspondentes a 39 (trinta e nove) das 84 (oitenta e quatro) parcelas que descontam, mensalmente, a quantia de R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta centavos), supostamente relacionadas ao contrato de n. 623207474, com início dos descontos em 08/2020 e término programado para 07/2027, no valor global de R$ 2.326,70 (dois mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos). Defende que nunca teve qualquer relação jurídica com a parte adversa, não tendo o conhecimento de como ela poderia ter obtido seus dados pessoais para a contratação do empréstimo, aparentando grave suspeita de fraude no contrato discutido nos autos. Por conta disso, o agravante pugnou pela concessão da tutela de urgência, visto que está sendo privado, indevidamente, de verba de natureza alimentar, essencial para a própria subsistência e de sua família, o que foi negado na decisão combatida. Ao final, requer a concessão dos efeitos suspensivos ativos, para que para determinar a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato n. contrato 623207474 na aposentadoria da parte recorrente, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na decisão combatida (ID 176166888, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação de tutela do agravante/autor para que seja determinada a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato no 623207474 até o julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.